Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-59.2019.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-59.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ROSONI - CNPJ: 09.599.510/0001-00 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), VALMIR ROSONI - CPF: 604.198.579-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
– INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – VENDA CASADA – INEXISTÊNCIA – RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO –
EXCEPTIO NON ADIMPLETI
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CREDOR – DEVEDOR NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE PELO DEPÓSITO DO VEÍCULO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Indefere-se o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor se não comprovado que houve alteração de sua condição financeira no curso do processo.

Não se aplica o CDC e nem a inversão do ônus da prova quando ambas as partes são pessoas jurídicas e não há situação de hipossuficiência entre elas.

A exceção de contrato não cumprido enseja a resolução de contratos bilaterais e se compatibiliza tão somente com os de modalidade de execução imediata ou instantâneos, pois nesse caso existem obrigações recíprocas e interdependentes.

Se o credor cumpriu sua parte (financiamento do veículo), é responsabilidade do devedor a sua contraprestação (pagamento da dívida), sendo inviável invocar a
exceptio non adimpleti contractus
porque a Seguradora se recusa a indenizá-lo do sinistro sofrido com a garantia fiduciária.

O roubo do bem alienado fiduciariamente não exonera o devedor do pagamento da dívida a ele relacionada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos apelantes às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação pelo prazo estabelecido no §3º do art. 98 do CPC.

Preliminarmente, suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes para demonstração da prática de venda casada e da falha na prestação do serviço pela apelada.

No mérito, pleiteiam a aplicação do CDC com a adoção da teoria maximalista, que flexibiliza o conceito de consumidor diante da sua vulnerabilidade e hipossuficiência.

Aduzem que celebraram com a apelada a Cédula de Crédito Bancário n. B30530265-3 com cláusula de seguro obrigatório pelo montante e critérios por ela impostos, a qual se torna beneficiária do prêmio na hipótese de sinistro, furto ou outra eventualidade.

Afirmam estar configurada a venda casada pois a corretora escolhida (Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A) é intermediada pela Corretora de Seguros Sicredi, que tem a mesma sede e os mesmos funcionários da apelada.

Narram a ocorrência de roubo de uma das garantias fiduciárias vinculadas à CCB, cuja indenização foi negada por ausência de cobertura securitária no estado de São Paulo, o que estaria sendo discutido em demanda própria.

Pugnam pelo reconhecimento de que o pagamento da Cédula objeto de execução só não foi realizado por culpa exclusiva da apelada, já que não cumpriu sua obrigação de pagar o prêmio contratado.

Ressaltam que, por se tratar de garantia de alienação fiduciária, o proprietário do veículo é a financiadora. Acrescentam que, “
se há uma transferência do domínio do veículo à financiadora, por óbvio em caso de roubo ou mesmo de caso fortuito ou força maior deve este, na condição de proprietário e com as regras de res perit domino arcar com os prejuízos dele decorrentes. Quanto mais no caso em apreço, em que da simples análise das cláusulas contratuais, em especial as atinentes ao seguro, o próprio Banco restou estabelecido como beneficiário do prêmio, cabendo a ele aplicar a indenização recebida na forma como lhe convier – seja na amortização da dívida, seja autorizando a restauração ou reconstrução do bem sinistrado”.
(ID.
151165549, pág. 13
).

Em contrarrazões, a apelada busca a revogação da justiça gratuita deferida na primeira instância aos apelantes e, no mérito, o não provimento do Recurso (ID.
151165558).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Concedida a gratuidade no juízo de origem e não revogada, seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062), sendo desnecessário novo deferimento.

E mais, a apelada nem sequer comprovou que houve alteração da capacidade econômica dos apelantes para justificar a revogação do benefício.

Posto isso, rejeito o pedido.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os apelantes buscam preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa uma vez que seria imprescindível a produção de prova testemunhal.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp n. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a realização de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, julgamento em 22/09/2021, DJE de 27/09/2021).

As arguições de venda casada e falha na prestação do serviço ante a negativa de cobertura securitária da garantia fiduciária estão em discussão em outros autos. Desse modo, a análise nestes Embargos se restringe à Cédula em execução, o que dispensa a oitiva das partes.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As partes firmaram em 27/06/2013 a Cédula de Crédito Bancário B30530265-3 para financiamento de veículo marca Volvo, modelo FH-12 420 Globetrotter 6x2 2p, ano/modelo 2006, no valor de R$185.000,00, vinculada ao programa de Financiamento a Caminhoneiros – PROCAMINHONEIRO, com cláusula de garantia fiduciária.

Os apelantes aduzem que houve venda casada na contratação do seguro com a Mapfre, e que só ficaram inadimplentes porque o veículo foi roubado e a Seguradora se recusou a pagar a indenização;

Pugnam também pela aplicação do CDC.

Consoante art. 2º do CDC, “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor (pessoa física ou jurídica), mesmo que não seja tecnicamente o destinatário final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line.

3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista.

4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.

5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade.

6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF.

8. Recurso especial conhecido e não provido
. (REsp n. 2.020.811/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo. Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais. (...)
(N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/03/2021, DJE de 12/04/2021).

Nesta lide, o financiamento foi destinado à aquisição de veículo usado na atividade fim da apelante. Ademais, ambos os litigantes são pessoas jurídicas e nenhum se encontra em desvantagem demasiada em relação ao outro a ponto de caracterizar situação de hipossuficiência a autorizar a utilização do CDC ou mesmo a atribuição do ônus probatório exclusivamente para um deles.

Assim, não incide nesta demanda a Lei 8.078/1990.

Quanto à suposta venda casada, está previsto na Cédula
sub judice
que o devedor tinha de manter o bem segurado enquanto perdurassem as obrigações ali assumidas, a beneficiária seria a apelada e ele deveria adotar essa medida até 15 dias da emissão sob pena de a própria credora providenciá-la.

Contudo, o contrato foi celebrado em 2013 e a apólice sub judice emitida em 2016. Por conseguinte, cuida-se de renovação do seguro, o que afasta a hipótese de venda casada, visto que os apelantes poderiam escolher a Seguradora que melhor lhes conviesse.

A exceção de contrato não cumprido enseja a resolução de contratos bilaterais e se compatibiliza tão somente com os de modalidade de execução
imediata ou instantâneos, pois neles existem obrigações recíprocas e interdependentes.

Dessa forma, o inadimplemento de uma parte autoriza o não cumprimento da prestação correspondente pela outra.

Nesse sentido preleciona o art. 476 do CC - “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Na CCB objeto desta lide consta como obrigação da credora o financiamento do bem escolhido pelo devedor, o qual se comprometeu a quitar os valores devidos. Logo, a apelada cumpriu sua parte, o que impede a incidência desse instituto.

No que tange à responsabilidade da Seguradora de arcar com o sinistro ocorrido com a garantia fiduciária, a matéria está em discussão em outro processo (n. 0002396-59.2017.8.11.0102), o que obsta a apreciação neste feito.

Por fim, c
onstituída a garantia de alienação fiduciária, transfere-se ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. O alienante ou devedor torna-se possuidor direto e depositário com todos os ônus e encargos que lhe incumbem.

Somado a isso, o art. 4º do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.
(Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014)
.

Posto isso, mesmo com a perda do bem, o devedor continua responsável pela dívida. Consequentemente, o roubo de veículo objeto de alienação fiduciária não o exime da sua obrigação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC), observado o §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023